Tribunal: TJDFT
Processo: 0701431-91.2021.8.07.0011
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701431-91.2021.8.07.0011 RECORRENTE: PEDRO EMILIO CAMPOS, PAULO CAMPOS, PAULO JOSE LIMA CAMPOS RECORRIDO: ALAIDE FIGUEIREDO BENQUERER CAMPOS, ASSOCIACAO DE POUPANCA E EMPRESTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE USUFRUTO SOBRE IMÓVEIS. BENS OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL. REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Das preliminares. 1.1. O pedido de produção de provas formulado na contestação mostra-se genérico, sem esclarecimento de quais fatos controvertidos demandavam a produção de outras provas além das documentais já juntadas. 1.2. O entendimento do Juízo a quo na sentença foi baseado em fatos incontroversos, com esteio no art. 374, III, do CPC, segundo o qual prescindem da produção de provas os fatos admitidos no processo como incontroversos. 1.3. Na inicial, a Autora pleiteou a anulação dos contratos de compra e venda sob alegação de ter sido coagida a firmá-los e, subsidiariamente, pleiteou o usufruto sobre os bens, por exercer a posse e administração. 1.4. Não há razão para se falar em incompatibilidade se o pedido subsidiário só é julgado em caso de não acolhimento do pedido principal, conforme art. 326 do CPC. 1.5. Preliminares de cerceamento de defesa e de inépcia da inicial rejeitadas. 2. Não cabe a aplicação da multa por litigância de má-fé se não estiver evidenciado um nítido intuito da parte de alterar a verdade dos fatos para lograr objetivo ilegal. 2.1. No caso dos autos, a Autora explicitou em réplica os fatos apontados na contestação como contrários à realidade dos fatos. 3. No mérito, inexiste na lei vedação à instituição de usufruto quando os bens estão alienados fiduciariamente. 3.1. A instituição de usufruto em favor da vendedora de imóveis pagos por meio de financiamento não enfraquece a garantia da credora fiduciária em caso de inadimplemento do financiamento, consoante art. 1.359 do Código Civil. 3.2. Caso sejam inadimplidas as parcelas do financiamento, a credora fiduciária poderá demandar a consolidação da propriedade resolúvel em seu nome, ensejando a saída da usufrutuária e/ou dos devedores fiduciários do bem e, por conseguinte, a extinção do usufruto, com esteio no art. 1.410, IV, do Código Civil. 4. Não há óbice para que o usufruto seja instituído posteriormente à venda dos bens pela Autora, usufrutuária, aos Réus, filhos da Autora, sendo suficiente que existam motivos para sua instituição, a despeito de não haver concordância de todas as partes. 4.1. O principal motivo que dá azo ao direito de usufruto em prol da Autora, vendedora dos imóveis, é o fato incontroverso de que ela continua administrando os bens e pagando as parcelas do financiamento; logo, apesar de ter vendido os imóveis aos filhos, ficou incontestável que a Autora ainda exerce amplos poderes sobre os bens, notadamente arcando com os ônus financeiros. 4.2. A Autora, antes mesmo de pedir a instituição do usufruto, já administrava e percebia frutos (aluguéis), bem como já arcava com incumbências (pagamento de prestações e de tributos), de acordo com os arts. 1.394 e 1.403 do Código Civil. 4.3. A alegação dos Réus de que a Autora não reside em um dos imóveis e que são eles que possuem a posse da casa antes mesmo do negócio de compra e venda também não infirma o direito ao usufruto, tendo em vista que, se os Réus são filhos e ex-companheiro da Autora, é natural que tenham residido e exercido a posse a sobre a casa. 5. Diante dos contornos fáticos expostos nos autos, é cabível a instituição do usufruto sobre os bens litigiosos em favor da Autora, a qual já vinha honrando as despesas mais vultosas relativas aos imóveis. 5.1. Nada obsta, entretanto, que caso sobrevenha alteração na conjuntura fática, como, por exemplo, inadimplemento do financiamento e consolidação da propriedade em nome da credora fiduciária, seja extinto o usufruto da Autora sobre os bens, nos termos do inciso IV do art. 1.410 do Código Civil. 6. O pedido subsidiário dos Apelantes de limitação do usufruto apenas a alguns dos imóveis litigiosos não deve ser conhecido, por se tratar de inovação recursal. 7. Apelos conhecidos e desprovidos. Distribuição do ônus da sucumbência mantida. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 330, inciso I, § 1o, inciso IV, 485, inciso I, e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil, sustentando que o reconhecimento da decadência do direito de anular os negócios jurídicos implica a impossibilidade de se instituir o usufruto sobre os imóveis objetos da lide. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à aventada ofensa aos artigos 330, inciso I, § 1o, inciso IV, 485, inciso I, e 487, inciso II, todos do Código de Processo Civil. A uma, pois tais dispositivos legais não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora e a parte recorrente não opôs embargos de declaração, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento. Nesse sentido: “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial e sobre o qual não foram opostos embargos de declaração evidencia a falta de prequestionamento, incidindo o disposto nas Súmulas n.os 282 e 356 do STF.” (AgInt no AREsp n. 2.137.709/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022). A duas, porquanto, consoante iterativos julgados da Corte Superior, “Considera-se deficiente, a teor da Súmula n. 284 do STF, a fundamentação recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.” (AgInt no AREsp n. 2.163.565/RR, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 21/11/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009